Tribunal: TJBA
Processo: 8041874-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041874-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ANDRE PRINCIPE OFTALMOLOGIA DE REFERENCIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, VITORIA SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Reembolso de despesas médicas. Alegação de fraude. Probabilidade do direito e perigo de dano. Concessão parcial da medida. Agravo Interno prejudicado. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer, na qual a agravante alega a ocorrência de fraude em solicitações de reembolso instruídas com documentos supostamente simulados, emitidos pelos agravados e intermediados pelas empresas FACILICRED e IUGU. Sustenta que já houve dispêndio expressivo de valores e risco de desequilíbrio financeiro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com vistas a obstar reembolsos considerados fraudulentos; e
(ii) se é juridicamente possível deferir medida liminar que atinja reembolsos em andamento ou futuros, ainda que dependentes de instrução probatória.

III. Razões de decidir
3. O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da decisão agravada.
4. A alegação de fraude demanda dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento nesta fase processual.
5. Contudo, a documentação já apresentada demonstra desembolso significativo pela agravante, revelando risco de desequilíbrio financeiro e de aumento da sinistralidade.
6. Configura-se, assim, a presença parcial dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizando a concessão limitada da tutela para resguardar a operadora sem afetar direitos de terceiros não integrantes da lide.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para autorizar a agravante a negar reembolsos oriundos de recibos e/ou notas fiscais emitidos pelos agravados e suas filiais, quando instruídos com comprovantes de desembolso emitidos por FACILICRED e IUGU, nos quais o pagador final seja o próprio prestador agravado. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, sendo inviável o reconhecimento de fraude sem dilação probatória.”
“2. Havendo prova documental de dispêndio financeiro expressivo e risco de desequilíbrio contratual, é admissível a concessão parcial de tutela para obstar reembolsos instruídos com documentos que indiquem indícios de irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2047687-02.2024.8.26.0000, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 19.06.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2079234-26.2025.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, j. 09.04.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.288423-1/001, Rel. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07.03.2023; TJBA, AI nº 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 09.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.